Tribunal: TJSP
Processo: 2263021-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do Relator que negou seguimento a agravo de instrumento, em virtude de sua inépcia. Agravo interno também inepto, sem uma linha acerca do teor da decisão por ele atacada. Recurso ademais intempestivo. Preclusão também consumativa, visto que o agravante já interpusera outro agravo interno contra a mesma decisão do Relator, não conhecido, ainda uma vez,

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do Relator que negou seguimento a agravo de instrumento, em virtude de sua inépcia. Agravo interno também inepto, sem uma linha acerca do teor da decisão por ele atacada. Recurso ademais intempestivo. Preclusão também consumativa, visto que o agravante já interpusera outro agravo interno contra a mesma decisão do Relator, não conhecido, ainda uma vez, por inépcia. Manifesta inadmissibilidade também deste recurso. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Agravo interno não conhecido, com imposição de sanção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2263021-68.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jacareí, em que é agravante VITOR
TADEU ROBERTO, é agravado AIRTON ARAUJO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo interno, com imposição de sanção. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2263021-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 16.125
2
Agravante: Victor Tadeu Roberto
Agravado: Airton Araújo de Oliveira
Agravo Interno no 2263021-68.2019.8.26.0000/50001
Voto no 16.125
Agravo interno. Interposição contra decisão do Relator que
negou seguimento a agravo de instrumento, em virtude de sua
inépcia. Agravo interno também inepto, sem uma linha acerca
do teor da decisão por ele atacada. Recurso ademais
intempestivo. Preclusão também consumativa, visto que o
agravante já interpusera outro agravo interno contra a mesma
decisão do Relator, não conhecido, ainda uma vez, por inépcia.
Manifesta inadmissibilidade também deste recurso. Aplicação
da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Agravo interno não
conhecido, com imposição de sanção.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021 do
CPC, em face da decisão monocrática do Relator de fls. 44/45 do instrumento próprio, que
negou seguimento, por inépcia, a agravo de instrumento interposto a partir de processo
relativo a demanda indenizatória em fase de cumprimento de sentença.
Aduz o agravante, em síntese, ser imprescindível a análise de
documento novo juntado por ele nos autos principais e ali não apreciado, sem o que
cerceado seu direito de defesa e a possibilidade de ver alterado o julgamento de mérito
havido.
É o relatório.
Não bastasse a inépcia também deste agravo interno, que não diz
coisa com coisa e que sequer tem pedido, além de não tecer uma única linha em torno da
decisão efetivamente agravada (vale dizer, a de negativa de seguimento ao anterior agravo
de instrumento), esbarra o agravante em duas ordens de preclusão.
A primeira, de ordem temporal. A decisão aqui agravada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2263021-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 16.125
3
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 4 de dezembro de 2019, ao passo que o
presente recurso deu entrada somente em 13 de março pp..
E, a segunda, de ordem consumativa, visto que em face dessa
decisão já havia interposto o ora agravante outro agravo interno, por sinal igualmente
rejeitado liminarmente, por inépcia.
Dada a flagrante inadmissibilidade, fica o agravante multado no
pagamento, à parte contrária, do equivalente a 5% (cinco) por cento do valor em execução,
nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Ante o exposto, não se conhece do agravo interno, com imposição
de sanção.
FABIO TABOSA
Relator